Tribunal: TJSP
Processo: 2282697-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Agravado não citado na origem – Desnecessidade de intimação para contraminuta – Princípios da celeridade e da economia processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Agravado não citado na origem – Tentativas de citação por oficial de justiça que restaram infrutíferas –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Agravado não citado na origem – Desnecessidade de intimação para contraminuta – Princípios da celeridade e da economia processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Agravado não citado na origem – Tentativas de citação por oficial de justiça que restaram infrutíferas – Demanda extinta, com fulcro nos artigos 771 e 485, III, do Código de Processo Civil – Autor que interpôs recurso de apelação - Decisão que negou prosseguimento ao recurso – Afronta o art. 1.010, § 3o do CPC - Juízo de admissibilidade do recurso de apelação que compete unicamente ao Tribunal – Agravo provido para determinar a remessa dos autos de origem à segunda instância para apreciação do recurso de apelação.

Recurso provido.